Tribunal: STF
Processo: ARE 1479401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Ação ordinária - Servidor público - Guarda Municipal - Pretensão voltada ao recebimento de horas extras em decorrência do labor aos sábados, domingos e feriados, bem como em relação aos intervalos para refeição e descanso; reconhecimento do direito de optar pela jornada semanal de 40 horas; restituição dos descontos de imposto de renda retidos na fonte sobre licenças-prêmio recebidas em pecúnia, e nos auxílios alimentação e transporte; incidência do adicional risco de vida e das horas extras na base de cálculo dos adicionais temporais (triênios e sexta parte - Sentença de improcedência - Autor que, na condição de servidor municipal, submete-se ao regime estatutário e se sujeita a Regime Especial de Trabalho (RET), cujas legislações municipais (LCM nsº 181/2007 e 182/2007) não contemplam os pedidos formulados na inicial - Relação de trabalho regida pelas normas de Direito Administrativo, com extensão parcial dos direitos previstos no art. 7º, da CF, nos termos do seu art. 39, § 3º, de modo a afastar a aplicação das regras da CLT - Imposto de renda sobre licença-prêmio em pecúnia e auxílio alimentação e de transporte Ausência de comprovação pelo autor de que o IR tem incidido sobre referidas verbas - Recálculo dos triênios e sexta-parte, para que incidam, inclusive, sobre o adicional de risco à vida - Impossibilidade - Vantagem de caráter transitório e eventual, que só pode ser percebida enquanto o servidor está prestando o serviço, de modo que não há que se falar em integração do adicional de risco à vida à base de cálculo dos adicionais temporais - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IX e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente